Tribunal: STF
Processo: Rcl 73760
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA MISTA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO REALIZADA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém — SETRANSBEL e outro contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000379-59.2021.5.08.0000, sob a alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação cautelar inominada com o objetivo de resolver impasse quanto à prorrogação da Convenção Coletiva de Trabalho vencida em 30/4/2024. Relatam que a medida ocorreu em razão da iminência da decretação de greve em 27/5/2021 a fim de garantir a circulação de 100% da frota de ônibus. Aduzem que, uma vez iniciado o movimento paredista, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Belém — SINTREBEL requereu a abertura de mediação de conflito, que foi seguida de audiências de conciliação e culminou na homologação de acordo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, cujo trânsito ocorreu em 13/7/2021. 



    Sustentam que, a partir de 15/1/2022, foram reabertas rodadas de negociação para discutir perdas salariais do período de 2020/2021 e que em 31/1/2022 as partes voltaram a se reunir sem, contudo, chegar a um acordo sobre o reajuste. Os autos foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho, o qual se manifestou pela necessidade de as partes realizarem sustentação oral. Nada obstante, em 25/2/2022, os autos foram levados em mesa para julgamento e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região homologou acordo firmado em 16/12/2021, estabelecendo o valor do reajuste, sem que os advogados das reclamantes tivessem exercido o direito de defesa com a respectiva sustentação oral. 



    Alegam os reclamantes que, ao manter a homologação do acordo mediante inclusão automática do processo em pauta de julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de observar o disposto no art. 935 do CPC, sem obediência à cláusula de reserva de plenário, o que afronta o enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Argumentam, da mesma forma, que houve ofensa ao referido enunciado sumular, na medida em que foram afastados os arts. 502 do CPC e 872 da CLT, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, porquanto realizado novo julgamento de matéria acobertada pela coisa julgada no TRT8. 



    Requerem, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinada a observância das regras previstas nos dispositivos supra mencionados, com o retorno dos autos ao TRT8 para a regular inclusão do processo em pauta de julgamento, observando-se a coisa julgada formada na homologação do acordo. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições dos arts. 502 e 935 do Código de Processo Civil e do art. 872 da CLT. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Regional do Trabalho competente negado aplicação dos referidos artigos, tendo, antes, se limitado a interpretar o alcance dos dispositivos, aplicando regra específica do regimento interno daquela Corte, tendo em vista a iminência de greve e a ausência de acordo entre as partes, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho (doc. 16, p. 17/18):



    “Segundo consta na referida Ata, a alteração da classe processual ocorreu pelo fato de as Partes terem acordado acerca da maioria das reivindicações da categoria profissional e da compensação dos dois dias parados e, ainda, pela necessidade de ‘abertura de nova rodada de negociações entre os Sindicatos autor e réus na primeira quinzena de dezembro de 2021, para discutir as perdas salariais da última data-base (2020/2021)’ (fl. 404). Importante destacar que, além de o reajuste salarial vindicado ter sido a única questão que não foi objeto de consenso entre as Partes, não há registro, na referida Ata, de manifestação ou ressalva das Partes ora recorrentes opondo-se à alteração da classe processual. 



    Como se sabe, os dissídios coletivos de greve abrangem as reivindicação de natureza econômica e social que motivam o movimento paredista, na medida em que cabe à Justiça do Trabalho decidir sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações (art. 8º da Lei 7.783/1989), resolvendo, assim, o conflito. No caso dos autos, é incontroversa a efetiva deflagração de greve pela categoria profissional e a declaração do Sindicato Patronal no sentido da ‘impossibilidade de qualquer proposta de acordo quanto ao item em discussão (perdas salariais)’ (fl. 501). Diante desse quadro, naturalmente, a questão que não foi objeto de livre acordo entre as Partes Coletivas pode ser apreciada pelo Poder Judiciário Trabalhista, como, de fato, ocorreu.



    [...]



    ’Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 122, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, a inclusão em pauta de dissídios coletivos independe de publicação, nos casos de urgência justamente a situação dos autos. Importante observar, também, que foi oportunizada aos patronos a possibilidade de sustentação oral, fazendo uso da palavra apenas os advogados dos suscitados, conforme certidão de Id e067e1f. (destaques acrescidos).’



    Conforme retratado pelo TRT (e consignado na decisão embargada), não houve acordo entre as Partes acerca da recomposição salarial relativa ao período de 2020/2021 e, portanto, a extinção da relação jurídica processual entre as Partes coletivas não ocorreu, de modo que, frustradas as tratativas negociais acerca da questão, o TRT concedeu prazo de cinco dias para ‘manifestação das partes’, determinando, findo esse prazo, a ‘remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho’ e, em seguida, que os autos fossem conclusos ao Relator ‘para remessa do acordo para homologação junto a Seção Especializada I, nos termos do Regimento Interno deste Regional’, segundo o registro efetuado na Ata de Audiência às fls. 499-502. 



    Compulsando os autos, observa-se que a manifestação das Partes embargantes foi apresentada tempestivamente e há registro expresso no sentido de que, efetivamente, tinham ciência de que o presente dissídio seria encaminhado para apreciação da Sessão Especializada (fl. 503). 



    Além disso, é possível observar que os Sindicatos recorrentes foram regularmente intimados para a realização de todos os atos processuais - tanto é que apresentaram defesa, embargos de declaração em face da decisão normativa do TRT da 8ª Região e recurso ordinário. Ademais, o TRT registrou que foi oportunizada a possibilidade de sustentação oral tanto aos advogados dos Suscitantes, ora embargantes, quanto aos advogados dos Suscitados, embora os patronos dos Suscitantes não tenham feito uso da prerrogativa.” (Grifei).



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pelos reclamantes, o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação dos dispositivos legais mencionados, para aplicá-los, no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 332 do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente